Tribunal: TJDFT
Processo: 0749586-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749586-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATO SANTANA DA SILVA AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO DE SANTANA SILVA, SILVIO PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO RENATO SANTANA DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 176683346, autos originários) proferida na ação de reintegração de posse movida contra MARIA DA CONCEIÇÃO DE SANTANA SILVA e outro, in verbis: “Regularizada a formação do litisconsórcio. Acolho, na Integra, a defesa apresentada. Cadastramento regular. A parte ré, em sua defesa, alega nulidade do contrato de aquisição do imóvel apresentado pelo autor. Em seus fundamentos, sustenta que o bem tinha sido adquirido pelos avos do autor, pais da primeira ré. Na alínea “d” da contestação, a parte ré formula pedido de declaração de nulidade do referido contrato. Em audiência, a Defensoria Pública informa que o pedido é um pedido reconvencional. Recebo o pedido constante na alínea “d” como pedido reconvencional, haja vista que o que determina a existência de reconvenção e o pedido e não o nome dado a pega de defesa. O pedido reconvencional e conexo com a matéria de defesa, o que torna possível o seu processamento nestes autos. Anote-se a reconvenção. A parte autora terá prazo de 15 dias para apresentar resposta ao pedido reconvencional bem como para apresentação de replica.” A decisão que recebe a reconvenção não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do eg. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente o autor, parágrafo único do art. 932 do CPC, uma vez que o vício é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da autora, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 24 de novembro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora